Tribunal: TJPA
Processo: 0857231-86.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857231-86.2022.8.14.0301

APELANTE: HEITOR DIOGO DE OLIVEIRA BORGES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, BANCO INTERMEDIUM SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA SENDO DISCUTIDO POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. ART.101, § 1º DO CPC/15.
EFEITO SUSPENSIVO PROVISÓRIO DECORRENTE DE LEI. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DO APELANTE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E REMETER OS AUTOS AO JUIZO DE ORIGEM.

I -
Ao receber a inicial o Magistrado Singular, de fato, não apreciou o pedido de gratuidade, tendo por meio de ato ordinatório sido determinado ao Autor que recolhesse as custas.

II -
Havendo recurso de agravo de instrumento pendente de apreciação acerca da gratuidade de justiça, não poderia ter o magistrado exigido o recolhimento das custas até uma primeira análise do relator, sob pena de cercear a defesa do ora apelante e inclusive inviabilizar seu direito ao duplo grau de jurisdição.

III - Imprescindível que a sentença seja anulada e os autos retornem ao juízo de origem, para que o magistrado faça uma nova análise da concessão ou não da justiça gratuita, oportunizando ao ora apelante o direito ao duplo grau de jurisdição, caso entenda que o indeferimento da justiça gratuita deva ser mantida, em tudo observando-se as garantias do devido processo legal.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0857231-86.2022.8.14.0301

APELANTE: HEITOR DIOGO DE OLIVEIRA BORGES

ADVOGADO: JOSE GABRIEL CORTES FERNANDES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
HEITOR DIOGO DE OLIVEIRA BORGES
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS
movida em face de
BANCO DO BRASIL SA.

Em sua peça vestibular o Requerente afirmou que pretende com base na Lei n. 14.181/21 renegociar as dívidas que contraiu de boa-fé, tendo em vista que os descontos que vem sofrendo estariam comprometendo sua subsistência.

Tendo sido pleiteada a justiça gratuita fora concedido prazo ao Autor para efetuar o recolhimento das custas.

Contra esta decisão a Requerente interpôs recurso de Agravo de instrumento, visando a reforma da decisão e a obtenção da gratuidade de justiça.

Escoado o prazo, o Juízo Singular proferiu sentença extinguindo o processo sem resolução de mérito.

Inconformado, a autor interpôs recurso de Apelação alegando haver equívoco na sentença, uma vez que haveria um agravo de instrumento pendente de apreciação, motivo pelo qual não poderia ter sido extinto o processo.

Afirmou que o Magistrado sequer teria apreciado seu pedido de justiça gratuita e não lhe oportunizou produzir provas se entendesse necessário.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do PLENÁRIO VIRTUAL com pedido de julgamento.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0857231-86.2022.8.14.0301

APELANTE: HEITOR DIOGO DE OLIVEIRA BORGES

ADVOGADO: JOSE GABRIEL CORTES FERNANDES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação e concedo o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente, o qual limita-se a esta fase recursal, passando a sua análise meritória.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
HEITOR DIOGO DE OLIVEIRA BORGES
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS
movida em face de
BANCO DO BRASIL SA.

No presente caso o autor propôs a ação, tendo requerido a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Ao receber a inicial o Magistrado Singular, de fato, não apreciou o pedido de gratuidade, tendo por meio de ato ordinatório sido determinado ao Autor que recolhesse as custas.

Contra este ato o Autor interpôs recurso de agravo de instrumento, que no momento da prolatação da presente sentença ainda não havia sido apreciado por este Órgão
ad quem.

O CPC em seu art.101, § 1º, assim determina,
in verbis:

Art.101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

§ 1º. O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.

É sabido que normalmente a marcha processual da ação principal permanece em seu impulso oficial caso não haja qualquer concessão de efeito suspensivo na seara recursal.

Ocorre que o dispositivo supra mencionado inaugura uma nova regra, quando se estiver diante de não concessão de gratuidade de justiça. É o que a doutrina vem denominando de
efeito suspensivo provisório decorrente de lei.

Nesse sentido é a lição de Rafael Alexandria de Oliveira
[1]
,
ipsi literis:

O § 1º,no entanto, dá a ele um voto de confiança, dizendo que, interposto recurso contra a decisão, não é necessário recolher nada – nem mesmo efetuar preparo – até que o relator faça um exame prévio da sua postulação (...). É como se houvesse um efeito suspensivo provisório decorrente de lei. Provisório porque ele vige até que seja confirmado ou retirado pelo relator, em exame prévio da questão da gratuidade.

Portanto, havendo recurso de agravo de instrumento pendente de apreciação acerca da gratuidade de justiça, não poderia ter o Magistrado exigido o recolhimento das custas até uma primeira análise do Relator, sob pena de cercear a defesa do ora Apelante e inclusive inviabilizar seu direito ao Duplo Grau de jurisdição, o que não pode ser mantido por esta Relatora.

Sendo assim, imprescindível que a sentença seja anulada e os autos retornem ao Juízo de origem, para que o Magistrado faça uma nova análise da concessão ou não da justiça gratuita, oportunizando ao ora Apelante o direito ao duplo grau de jurisdição, caso entenda que o indeferimento da justiça gratuita deva ser mantido, em tudo observando-se as garantias do Devido Processo Legal.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença combatida e remeter os autos ao Juízo de origem para o devido processamento.

É como voto.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

[1]
Breves comentários ao Novo Código de processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2015.

Belém, 28/11/2023